Tribunal: TCU
Processo: 039.024/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1585/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de análise de novos elementos contidos nas peças 37-43 do processo TC Processo 035.959/2020-7 , ora encerrado, no qual este Tribunal conheceu e deliberou como improcedente representação sobre alegadas irregularidades quanto ao Pregão Eletrônico 20000009/2020, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do Acórdão 14067/2020-TCU-Primeira Câmara (relator: Min. Walton Rodrigues); Considerando que, em razão dos elementos contidos em relatórios de acompanhamento contratual (peças 7 a 13), a representante veio aos presentes autos noticiar a este Tribunal supostas irregularidades praticadas pela vencedora do Pregão Eletrônico 20000009/2020 (anexo I), e agora contratada da ECT, decorrentes de supostas desconformidades na execução do Contrato 16/2020-SE/MT, assinado em 27/10/2020, com vigência inicial de 27/10/2020 a 27/10/2021, no valor de R$ 389.999,40; Considerando que a unidade instrutora, nos termos da análise das respostas apresentadas pela unidade jurisdicionada, concluiu pela improcedência das alegações; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 42) à unidade jurisdicionada e ao representante; e apensar o processo ao TC Processo 035.959/2020-7 . 1. Processo TC- Processo 039.024/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.